Tribunal: TJDFT
Processo: 0124943-13.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0124943-13.2006.8.07.0001 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Indefiro o pedido formulado pela Defesa Técnica de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, no ID 65768392, de retirada do feito de pauta e sobrestamento para julgamento conjunto com eventual futuro recurso a ser interposto no processo n. 0124943-13.2006.8.07.0001, seja porque os feitos estão em fases processuais distintas, seja porque se procedente o argumento de que os feitos envolvem as mesmas partes, o mesmo contexto fático-jurídico e, em verdade, “tanto se entrelaçam quanto não poderiam existir dois, mas apenas um”, será o caso de prejudicialidade total ou parcial do segundo, o que não impede o julgamento da presente apelação. Além do mais, a presente apelação veio a esta Corte por iniciativa do próprio Robson Neves. 2. Intimem-se. 3. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.